Tribunal: STF
Processo: RE 1366873
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, que em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para adequação do acórdão, aplicando-se o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.115 (tema 395). (eDOC 113)



    No recurso extraordinário, a recorrente afirma que a Turma Recursal aplicou de forma equivocada o tema 395 da sistemática da repercussão geral.



    Traz como razões recursais os seguintes argumentos:



    “(...) Considerando, que a decisão dada, parte do pressuposto que a parte autora estava recebendo este QUINTOS/DÉCIMOS, determinou a manutenção da verba até sua absorção. Porém, o pleito diz respeito a INCORPORAÇÃO DA VERBA, que FORA INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. Neste sentido aplicável a tese firmada no RE 638115 (Tema 395). 



    ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.’ 



    Portanto, se tem que a INCORPORAÇÃO (COMO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA) É ILEGAL”. (eDOC 119)



    Requer seja dado provimento ao recurso para aplicar ao presente feito a tese firmada no RE-RG 638.115, segundo a qual não é devida a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. PLEITO DEFERIDO EM SEDE ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO RE Nº 638.115 (TEMA 395). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO RECURSO”. (eDOC 139)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE -RG 638.115-RG/CE, tema 395, DJe de 03/08/2015, fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, o Plenário acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifo nosso) 



    Colhe-se dos presentes autos que a parte recorrida ajuizou ação ordinária contra a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR objetivando receber valores referentes às diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação de quintos/décimos nos termos da Lei nº 9.264/98 e MP 2.225-45/2011, alegando que ocupou o cargo de vigilante na UTFPR, Unidade de Cornélio Procópio, tendo exercido a função de Chefe da Divisão de Serviços e Projetos (código FG 6) no período de 10/7/2000 a 04/9/2001. (eDOC 3, p. 1)



    No primeiro grau, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar o direito da parte autora à incorporação de um quinto (ou dois décimos) da função de Chefe da Divisão de Serviços e Projetos da Unidade de Cornélio Procópio (código FG 6) no período de 10.7.2000 a 9.7.2001. (eDOC 34, p. 4). A decisão foi confirmada pela Turma Recursal.



    Após a afetação do tema 395 no Supremo Tribunal de Federal, o feito foi sobrestado na origem até o julgamento definitivo da controvérsia (eDOC 95), tendo, posteriormente, retornado à Turma Recursal juízo de retratação. 



    Analisando o segundo acórdão proferido pela Turma Recursal, verifico que o juízo a quo não dissentiu da entendimento desta Corte no julgamento do RE-RG 638.115 (tema 395), pois, no caso concreto, a incorporação foi deferida judicialmente no feito (pela primeira e segunda instância), ensejando, assim, a aplicação da modulação.



    Nesse sentido, confira-se trecho do julgado impugnado: 



    “Pois bem. Controverte-se, na espécie, o direito da parte autora à incorporação dos quintos da função exercida entre 08/04/1998 a 04/09/2001.



    O acórdão adequando reconheceu o direito postulado pela parte autora, negando provimento ao recurso da ré, para o fim de manter a condenação da UTFPR ao pagamento dos valores correspondentes.



    Como se vê, o entendimento adotado pela Turma Recursal no acórdão prolatado não esta alinhado à postura unificada pelo STF, razão pela qual deve ser adequado.



    De fato, ante a carência de fundamento legal, é incabível a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 04/9/2001.



    Portanto, em sede de adequação, passo a dar parcial provimento ao recurso da ré, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da posição unificada pelo STF.



    Ressalva-se, porém, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 638115 ED-ED, nos exatos termos da ementa abaixo transcrita:



    (...) 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED-nonos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-18-12-2019 UF-CE TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-076 DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)” (eDOC 113, p. 3, grifo nosso) 



    Verifica-se, assim, a conformidade do julgado a quo com o precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente